Tribunal: TJES
Processo: 0014212-33.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014212-33.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME
APELADO: DROGASUL LTDA
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PROVA INSUFICIENTE – CONVERSÃO O RITO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
.

1 –
O
procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.

2 - A
segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o
rito
ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.
A Corte Superior entende que a monitória, com a impugnação do réu através de embargos, torna-se ação normal de conhecimento regida pelo procedimento ordinário podendo, inclusive, dar ensejo a exceções processuais, reconvenção inclusive. (Súmula 292/STJ).

3 - A
conversão do procedimento monitório em comum decorre automaticamente quando ocorrer emenda à inicial e/ou oposição de embargos monitórios, pois há previsão legal para isso. É irrelevante, portanto, a vontade da parte de converter ou não o rito processual.

4 -
E ao se tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, e a prova escrita será analisada em conjunto com outros elementos probatórios que venham a ser produzidos durante a instrução processual, todavia não mais com a exclusiva finalidade de autorizar a expedição do mandado injuntivo, mas para aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial, em um exame mais aprofundado das alegações deduzidas pelas partes.

5 -
No caso dos autos, embora controvertidos os fatos, o Juízo singular inaugurou a fase instrutória, à míngua e existência de qualquer prova contundente colacionada pelo embargante, de modo que a extinção da ação com o acolhimento dos embargos se mostrou prematura, violando os princípios do amplo contraditório e da ampla defesa, tratando-se de decisão nula.

6 –
Recurso improvido. Sentença anulada de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, anulando de ofício a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0014212-33.2019.8.08.0011

APELANTE: COMERCIAL LABORSIL LTDA - ME

APELADO: DROGASUL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de apelação cível interposta
por
C
OMERCIAL LABORSIL LTDA - ME
, em face da r. sentença
que
, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
DROGASUL LTDA,
acolh
eu
os embargos monitórios
opostos
pela devedora,
declarando extinta a ação
monitória
pela
ausência de prova apta a evidenciar a origem do crédito postulado.

Irresignada, a
apelante aduz, em apertada síntese:
a) que a prova documental colacionada aos autos é hábil para lastrear o procedimento monitório, sendo suficiente ao convencimento do julgador da existência do crédito pleiteado pelo credor; b) que o documento de fls. 19 contém a assinatura de funcionários da apelada, acompanhado e carimbos e demonstração de notas fiscais, não tendo a
apelada
trazido rol de funcionários empregados na drogaria, com folhas de pagamentos, extratos de caixa, notas fiscais, ou qualquer tipo de prova apta afastar a presunção de validade do documento que instruiu a ação, tendo alegado de forma genérica a
ausência
de comprovação do negócio jurídico; c) que a ausência
de juntada
das notas fiscais não é suficiente para afastar a relação jurídica havida entre as partes, mormente porque a apelad
a possuía todas as notas fiscais mencionadas nos canhotos dos comprovantes de entrega dos produtos; d) que se o Juízo entender que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, deve oportunizar que o autor emende a inicial ou a complemente, nos termos do art. 321 do CPC, ou ainda, em havendo dúvidas quanto à idoneidade da prova documental, que emende a inicial adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do §5º do art. 700 do CPC.

Em contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da r. sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do recurso
.

Cuidam os autos de ação monitória ajuizada pela
apelada, fundamentando seu pedido em
canhotos de recebimento de mercadorias indicando o valor

total de seu crédito em R$ 4.098,51 (quatro mil, noventa e oito reais e cinquenta e um centavos)
.

É sabido que a ação monitória funda-se na existência de prova escrita que, mesmo não possuindo eficácia de título executivo extrajudicial, seja suficiente para demostrar a existência de uma relação jurídica e presumir a existência do direito alegado.

Dispõe o art. 700 do CPC/15 que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Neste contexto, o documento escrito no qual se baseia a ação monitória

deve
convencer o julgador da veracidade dos fatos alegados pelo demandante em sua peça inicial
, ou seja,
ser capaz de comprovar a existência de débito
da parte
contrária, bem como o valor da suposta dívida
.

Por outro lado, a prova deve vir pré-constituída, vez que não se admite na monitória discussão acerca da espécie ou liquidez do objeto pleiteado.

Em outras palavras, a
prova documental necessária à instrução da petição inicial da ação monitória deve proporcionar um juízo de verossimilhança por meio de uma cognição sumária,
pois
embora não tipifique um título extrajudicial, deve
proporcionar ao julgador
a forte impressão
de
que assiste ao autor o crédito reclamado.

E para tanto, a prova previamente constituída não pode ser entendida como documento unilateral ou qualquer outro que não traga em seu bojo a plena identificação do objeto pretendido e das partes envolvidas.

Segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
" (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009).

Na hipótese dos autos, observo que
a autora limitou-se a trazer aos autos
os canhotos de recebimento de mercadorias constantes às fls. 19
,
documentos estes ins
uficiente
s
para embasar o ajuizamento da ação monitória.

Isso porque,
além de não haver descrição das mercadorias supostamente entregues
ou mesmo os valores de tais produtos
, os canhotos não vieram acompanhados
das notas fiscais
que embas
aram
a
s
transaç
ões
.

Conforme se sabe a nota fiscal é um documento particular que comprova, relativamente ao seu emitente, a existência de um ato comercial, presumindo-se verdadeira quanto àquele que à emite.

De outro modo, quando o adquirente assina o comprovante de entrega da mercadoria ou de prestação do serviço – que geralmente é feito na forma de canhoto destacável de uma das vias da própria nota fiscal –, forma-se, de maneira inquestionável, o convencimento quanto à existência de uma relação comercial entre comerciante-credor e adquirente-devedor, pela qual o primeiro possui um crédito a receber do segundo.

Assim, em razão da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, verifico que nos canhotos recebimento constam o carimbo da empresa com seu CNPJ, e embora a requerida/embargante não estivesse obrigada a produzir prova negativa do recebimento da mercadoria, competia-lhe fazer prova do fato impeditivo do direito do autor quanto à composição de seu quadro funcional na época da entrega da mercadoria, ou mesmo que a mercadoria não foi entregue em seu estabelecimento, ônus do qual não se desincumbiu em sede de embargos monitórios.

Feitas estas considerações, ao analisar os documentos apresentados pela parte autora, depreende-se que o comprovante de entrega de mercadorias não se encontram acompanhadas das notas fiscais respectivas, de modo a sustentar, ao menos minimamente, a existência do negócio jurídico subjacente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA - TÍTULO CAUSAL - NOTA FISCAL E CANHOTO DE ENTREGA DA MERCADORIA - INDISPENSÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. - A duplicata sem aceite ou protesto e comprovante de entrega de mercadoria não é documento hábil para caracterizar prova escrita sem eficácia executiva, por se tratar de um título causal. - Se o agravante pretende constituir título judicial através da presente monitória, é indispensável, que a inicial da presente ação venha acompanhada das duplicatas devidamente protestadas, bem como das faturas (notas fiscais) e comprovantes de entrega das mercadorias, a fim de comprovar o negócio subjacente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.012428-8/001, Relator (a): Des.(a) Nicolau Masselli, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2010, publicação da sumula em 06/10/2010)

Todavia,
o
procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.

A
segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o
rito
ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.

D
e se ressaltar que, na primeira fase da monitória, de rito sumário, tendo o autor apresentado prova escrita sem eficácia de título executivo, caberá ao juízo verificar os pressupostos processuais gerais e as condições da ação, bem como valorar o documento apresentado como prova da existência do crédito, com base na simples cognição sumária dos fatos.

Após tal cognição, nos termos do art. 701 do CPC, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

Caso contrário, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada deverá intimar o autor para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, nos termos do art. 700, §5º do CPC, convertendo o procedimento monitório em rito comum.

No caso dos autos, o Juízo singular, entendendo evidente o direito do autor, expediu o mandado de citação e pagamento, através da decisão de fl. 25.

Todavia
, tendo sido opostos embargos à monitória, inaugura-se a segunda fase do procedimento,
sob
rito ordinário, de modo que devem ser asseguradas às partes a produção de todas as provas que entenderem necessárias, não sendo admitida, sem que haja o devido contraditório,
a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova
que

ampara
o pedido monitório (
AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017
).

S
enão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

3. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva.

4. O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.

5. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento.

6.
Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório (AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe de 19/10/2017).

7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.882.828/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

A Corte Superior entende que a monitória, com a impugnação do réu através de embargos, torna-se ação normal de conhecimento regida pelo procedimento ordinário podendo, inclusive, dar ensejo a exceções processuais, reconvenção inclusive. (Súmula 292/STJ).

Sendo assim, a conversão do procedimento monitório em comum decorre automaticamente quando ocorrer emenda à inicial e/ou oposição de embargos monitórios, pois há previsão legal para isso. É irrelevante, portanto, a vontade da parte de converter ou não o rito processual.

E ao se tornar ordinário o procedimento da monitória com a oposição dos embargos, serão discutíveis todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou até mesmo a própria legitimidade da obrigação, e a prova escrita será analisada em conjunto com outros elementos probatórios que venham a ser produzidos durante a instrução processual, todavia não mais com a exclusiva finalidade de autorizar a expedição do mandado injuntivo, mas para aferir a procedência ou improcedência do pedido inicial, em um exame mais aprofundado das alegações deduzidas pelas partes.

No caso dos autos, embora controvertidos os fatos, o Juízo singular inaugurou a fase instrutória, à míngua e existência de qualquer prova contundente colacionada pelo embargante, de modo que a extinção da ação com o acolhimento dos embargos se mostrou prematura, violando os princípios do amplo contraditório e da ampla defesa,
devendo ser anulada.

D
iante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe provimento, anulando
de ofício
a r. sentença recorrida,
e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento da ação, oportunizando-se
a
produção de provas pelas partes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.